Tribunal: TJMT
Processo: 1017040-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017040-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), FRANCISCO FAZIO NETO - CPF: 388.215.751-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, o qual visava à anulação de notificação editalícia realizada em Processo Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios ordinários de cientificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental, quando adotada após tentativa única de intimação postal, frustrada com a anotação “não procurado”, sem demonstração de diligências adicionais pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todos os meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

4. A devolução da correspondência com anotação “não procurado”, desacompanhada de nova tentativa de entrega ou diligências complementares, não legitima a intimação ficta.

5. A ausência de esgotamento prévio das formas ordinárias de notificação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando nulidade do ato administrativo e dos atos subsequentes.

6. Jurisprudência desta Corte impõe como requisito para validade da notificação por edital a demonstração cabal de que foram esgotadas as alternativas ordinárias de localização do interessado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da notificação editalícia realizada no respectivo Processo Administrativo Ambiental.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de cientificação do administrado.

2. O simples retorno de correspondência com a anotação 'não procurado' não autoriza, por si só, a adoção da notificação editalícia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FRANCISCO FAZIO NETO
contra a decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 1023224-67.2025.8.11.0041
, que tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o agravante
impetrou mandado de segurança
em face de ato atribuído à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, visando à
declaração de nulidade da notificação por edital da Decisão Administrativa no 491451/2016
e, por conseguinte, a expedição de nova notificação, desta vez por meio pessoal, para que pudesse exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido liminar formulado na inicial foi
indeferido pelo juízo de primeiro grau
(ID 194867345, dos autos de origem), ao fundamento de que a devolução da correspondência encaminhada via AR, com a anotação “
NÃO PROCURADO
”, legitimaria o uso da notificação por edital, nos termos da legislação aplicável. Entendeu-se, em cognição sumária, que não houve plausibilidade suficiente a indicar ilegalidade no procedimento da Administração.

Irresignado, o agravante sustenta, no presente recurso, que
a Administração Pública ambiental não esgotou os meios de notificação pessoal antes de lançar mão da via editalícia
, apontando a ausência de diligências mínimas para localizar o interessado. Assevera que a utilização prematura da notificação por edital teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e requer, além do provimento do recurso, a
atribuição de efeito suspensivo
ao agravo.

O pedido de tutela antecipada recursal também foi
indeferido por este Relator
(ID 289398351), sob o argumento de ausência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para concessão da medida, permanecendo os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo pelo colegiado.

O
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
ao agravo, defendendo a legalidade da notificação por edital. Argumenta que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço constante dos cadastros oficiais, fornecido pelo próprio administrado, e retornou com a anotação “não procurado”, o que autorizaria a notificação editalícia, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e a aplicação da
teoria dos atos próprios
.

A Procuradoria de Justiça Especializada, em seu parecer,
reconheceu a relevância da tese recursal
do agravante, especialmente diante do caráter subsidiário e excepcional da notificação por edital, destacando que
a legislação estadual exige esgotamento prévio de outras formas de cientificação
antes da adoção da via editalícia. Contudo, limitou-se a manifestar-se no âmbito da
cognição sumária
, advertindo para a necessidade de evitar-se supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francisco Fazio Neto
contra decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 1023224-67.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo de suspender os efeitos da
notificação editalícia
de decisão administrativa da
SEMA/MT
, oriunda do Processo Administrativo Ambiental no 491451/2016, alegadamente realizada sem observância do devido processo legal.

O cerne da controvérsia reside na
validade da notificação por edital
, à luz da devolução da correspondência com a anotação “
não procurado
”, e da
alegada ausência de diligência prévia por parte da Administração
para esgotar os meios ordinários de localização do administrado antes de recorrer à intimação ficta.

Conforme extrai-se dos autos, após tentativa de intimação postal encaminhada ao endereço constante dos registros da própria Administração Pública, e devolvida com o registro de “não procurado”,
a SEMA/MT optou, de forma imediata, pela notificação por meio de edital
,
sem demonstração de quaisquer diligências complementares
, tampouco consulta a outros meios possíveis de cientificação, tais como nova tentativa postal, contato eletrônico, diligência pessoal ou mesmo atualização cadastral.

Contudo, o
artigo 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022
, aplicável ao caso em tela, condiciona expressamente a validade da notificação editalícia à prévia demonstração do
esgotamento de todas as tentativas de localização do destinatário
:

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

A leitura sistemática da legislação estadual e dos princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LV, da Constituição Federal) revela que a
intimação por edital configura medida excepcional
, válida apenas quando
cabalmente inviabilizadas
as demais formas de comunicação direta com o administrado.

No presente caso,
não há comprovação nos autos de que a Administração tenha envidado esforços efetivos e mínimos para localizar o agravante
após a devolução do AR.

Com efeito, o simples retorno da correspondência com a indicação de “não procurado”, sem reiteração da tentativa de entrega,
não autoriza, por si só, a adoção da intimação ficta
.

Tal proceder, ademais,
contraria frontalmente a jurisprudência dominante desta Corte
, que já consolidou o entendimento de que a notificação editalícia somente se legitima
após esgotamento dos meios ordinários
, sob pena de nulidade do ato e de todo o processo administrativo subsequente, por vício formal insanável.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Tigre Investimentos S/A, que declarou a nulidade de notificação por edital no Processo Administrativo no 000445/2022, instaurado para apuração de desmatamento ilegal de 545,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ambiental, com fundamento no Auto de Infração no 0193003522.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação por edital adotada pela Administração após tentativa única de notificação postal frustrada, sem esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do administrado, à luz do Decreto Estadual no 1.436/2022, vigente à época.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de notificação por AR foi única e frustrada, sem a adoção de diligências complementares legalmente exigidas, como busca em cadastros públicos, nova tentativa postal, intimação eletrônica ou pessoal.

4. A utilização direta do edital como meio de intimação sem esgotamento prévio das vias ordinárias afronta os arts. 24 e 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022, vigente à época, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. O retorno do AR com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a intimação ficta.

6. Jurisprudência desta Câmara reafirma que a intimação por edital, sem esgotamento de outros meios, é nula.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação por edital no âmbito de processo administrativo sancionador ambiental quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. O simples insucesso de tentativa única de notificação postal não autoriza, por si só, a intimação ficta. 3. A inobservância do procedimento previsto no Decreto Estadual no 1.436/2022 viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”

(N.U 1078096-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e atos administrativos correlatos, em razão de vício na notificação do administrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por edital realizada em processo administrativo ambiental após devolução de correspondência, sem esgotamento das demais modalidades de notificação previstas na legislação.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital possui caráter excepcional, somente autorizada após esgotamento das tentativas de localização do destinatário por meios ordinários, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

4. Constitui cerceamento de defesa a intimação por edital quando a Administração tinha conhecimento do endereço correto do administrado, já utilizado em comunicações processuais anteriores.

5. A violação ao devido processo legal administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa resultou em efetivo prejuízo ao administrado, que teve contra si decretada a revelia no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal do administrado, configurando cerceamento de defesa quando realizada prematuramente".

------------

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121, §1o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

(N.U 1001477-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

A P
rocuradoria de Justiça Especializada
, em seu parecer,
também reconheceu a ilegalidade da notificação editalícia
adotada sem o necessário esgotamento das tentativas ordinárias de localização, opinando pelo provimento do recurso, o que corrobora o entendimento ora adotado.

Importa destacar, ademais, que não há qualquer afronta ao princípio da não supressão de instância, uma vez que o juízo de origem

analisou expressamente a controvérsia quanto à validade da notificação editalícia
, tendo concluído, mesmo que em sede de cognição sumária, pela sua regularidade, ao fundamento de que a devolução da correspondência com anotação
“não procurado”
autorizaria o uso da intimação por edital.

Dessa forma, o Tribunal, ao reapreciar os fundamentos da decisão recorrida,
atua nos exatos limites da insurgência recursal
,
sem inovar na análise de questões fáticas ou jurídicas
, e o faz com base em
prova documental pré-constituída
, o que é plenamente compatível com o rito do mandado de segurança e o grau de cognição do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e, por consequência,
declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 491451/2016
, por ausência de demonstração de esgotamento prévio das formas ordinárias de intimação, nos termos do art. 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022,
sem prejuízo de que a Administração realize nova notificação válida, respeitando os meios legais previstos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025